Tribunal: TCU
Processo: 016.260/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Representação sobre possíveis irregularidades na utilização de recursos do Fundeb pelo Estado do Pará em despesas previdenciárias, titularidade indevida da conta única e específica vinculada ao Fundeb e ausência de identificação dos beneficiário de pagamentos.

Inteiro teor:
Acórdão 841/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pelo Governo do Estado do Pará, para pagamento de aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência do ente federado e pagamento de benefícios de previdência complementar fechada, entre outras impropriedades; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb estadual, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos - AudEducação (peças 54-55), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar os presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Pará para adoção das medidas cabíveis; c) levantar o sigilo do processo, com fulcro no art. 55 da Lei 8.443/1992, excetuando-se as peças e demais elementos que contenham a identificação da pessoa do denunciante; d) informar a prolação deste Acórdão ao denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.260/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Educação do Pará. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.